Tribunal: TJDFT
Processo: 0730404-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730404-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo, indeferiu o pedido das locadoras/agravantes de compensação da caução com a própria dívida de alugueis. As agravantes alegam, em síntese, que: 1) não existe imposição legal para que a caução exigida para o deferimento da liminar de despejo seja prestada em dinheiro; 2) a dívida do agravado é superior a 3 vezes o valor do aluguel. Requerem, em antecipação de tutela recursal, sejam dispensadas da exigência de depósito da caução em dinheiro, admitindo-se a prestação da caução equivalente aos valores de aluguéis e acessórios da locação devidos pelo agravado, limitado ao montante de R$ 21.818,22 (3 x R$ 7.272,74) e, ao final, seja confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado. O art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91 não esclarece a forma como a caução deve ser prestada, in verbis: “Art. 59. (...) § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” A questão também não é pacífica neste E. Tribunal, havendo judiciosos precedentes no sentido de que a caução deve ser prestada mediante depósito. Confira-se: “(...) 1. A Lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, § 1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar que busca a desocupação do imóvel, em 15 (quinze) dias. 2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatados seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. 3. Constatado nos autos do processo de origem que a parte recorrente efetuou salvaguarda em dinheiro, não mais persiste a urgência pleiteada, devendo ser mantida hígida a decisão agravada. (...)” (Acórdão 1269837, 07056208220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. No pedido de despejo por inadimplemento, mesmo que o contrato não preveja cláusula de caução ou fiança, nos termos do art. 37 da Lei n.o 8.245/91, o §1o do art. 59 condiciona o deferimento da liminar ao recolhimento da caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, assim sendo, recolhida a caução é medida de direito o deferimento liminar do despejo. 2. No caso, os agravados foram devidamente intimados extrajudicialmente e deixaram de purgar a mora, ao passo que o agravante cumpriu com o estabelecido no contrato e na lei de locações, juntando aos autos o recibo do pagamento da caução dos últimos 03 (três) meses de aluguel, motivo pelo qual se defere a liminar de despejo. (...)” (Acórdão 1260469, 07217699020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Verifico que o caso em análise se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 59, inciso IX da Lei no 8245/91 e que a legislação de regência autoriza a concessão da medida liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, desde que prestada caução em dinheiro no valor equivalente de 3 (três) meses de aluguel. (...)” (Acórdão 1127011, 07074453220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A execução de medida liminar determinando o despejo do imóvel, cuja ação principal tem como base a falta de pagamento de aluguel e acessórios, estando ainda o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei 8245/91, deve ser condicionada ao depósito de caução no valor equivalente a 03 (três) alugueres mensais em dinheiro, a teor do que preceitua o artigo 59, § 1o, IX, do diploma legal mencionado. (...)” (Acórdão 886405, 20150020139264AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 26/8/2015. Pág.: 150) Há, também, risco de dano inverso, considerando a irreversibilidade da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator